Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas e fraude, incabível o afastamento das qualificadoras. Mantém-se a configuração da fraude, quando verificado que, ainda que a vendedora tenha suspeitado do furto, a coautora passou-se por cliente interessada em adquirir os produtos da loja, mantendo-a ocupada e distraída, como forma de proporcionar o sucesso da empreitada criminosa.